Tribunal: TJPA
Processo: 0828193-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828193-63.2021.8.14.0301

APELANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS PATAMARES LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando a realização do pagamento de honorários sucumbenciais.

2. A CERPA alegou que a extinção deveria ter sido reconhecida com resolução de mérito, sustentando que a regularização da dívida decorreu de pedido de retificação fiscal de sua iniciativa, afastando a sucumbência. Pleiteou, ainda, a exclusão dos honorários advocatícios.

3. O Estado do Pará, por sua vez, pugnou pela majoração dos honorários advocatícios, argumentando que a fixação no patamar mínimo não refletia a complexidade do trabalho desempenhado pela Procuradoria-Geral do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração da CERPA ao pagamento de honorários advocatícios é cabível à luz do princípio da causalidade e do art. 26 da Lei nº 6.830/80; e (ii) saber se é possível a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cancelamento da CDA ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal e da oposição à exceção de pré-executividade, o que evidencia que a própria ré deu causa ao processo, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade e a jurisdição consolidada do STJ (Súmula nº 153/STJ).

6. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretado em consonância com os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo cabível a condenação da parte que deu causa ao ajuizamento indevido da execução.

7. O valor da causa, superior a R$ 9 milhões, não permite a fixação equitativa dos honorários advocatícios, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076. A fixação nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, respeita os limites legais e a proporcionalidade, não tendo fundamento para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "O cancelamento administrativo da CDA após a propositura da execução fiscal não exclui a aplicação do princípio da causalidade, sendo devida a instruções do exigido ao pagamento dos honorários advocatícios."

2. "A fixação dos honorários advocatícios à Fazenda Pública deverá observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, quando o valor da causa for elevado, vedada a avaliação equitativa conforme o Tema 1.076 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de
APELAÇÕES CÍVEIS i
nterpostas por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu a execução fiscal movida pelo Estado do Pará em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando a CERPA ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra a Cerpa Cervejaria Paraense S.A., em 17/05/2021, visando a cobrança de dívida no montante de R$9.870.877,73, em razão da ausência de recolhimento do ICMS.

A empresa ré foi devidamente citada em 29/06/2021 e apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da CDA por vício de motivação, a existência de pagamento parcial do débito e a litispendência em relação a outra ação declaratória.

O Estado do Pará manifestou-se contrário à exceção de pré-executividade, defendendo a regularidade da CDA.

Posteriormente, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA, em razão da empresa requerida apresentar denúncia espontânea junto a SEFA, em 28/03/2022, isto é, após o ajuizamento desta execução fiscal, que culminou no cancelamento da CDA desta execução.

levando o juízo a extinguir a execução fiscal com resolução de mérito e a condenar a CERPA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID. 20765886), nos seguintes termos:

Desta forma, como a Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza e exigibilidade, e em razão das questões levantadas pelo excipiente dependerem de dilação probatória, é incabível a presente Exceção de Pré-executividade.

Diante de todo o exposto,
rejeito
a presente Exceção de Pré-Executividade.

Compulsando os autos, verifico que a CDA que embasa a presente ação foi cancelada em razão de pedido de retificação da própria empresa, protocolado em momento posterior ao ajuizamento do feito executivo, razão pela qual ela mesma deu causa ao ajuizamento indevido.

Isto posto, considerando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa,
julgo extinta
a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Intime-se o executado para pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no prazo legal.

Quanto às custas, aplique-se o disposto no regimento de custas vigente.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de renúncia do prazo recursal, para fins de baixa processual.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A CERPA interpôs apelação (ID. 20765888) sustentando que a extinção deveria ter sido com resolução de mérito, uma vez que o cancelamento da CDA decorreu da retificação de declarações fiscais promovidas pela própria empresa, o que demonstraria a inexistência da dívida originalmente cobrada.

Argumentou que a regularização do débito não poderia ser atribuída exclusivamente à atuação da Fazenda Pública, mas sim ao exercício legítimo do direito da contribuinte à revisão de seus lançamentos fiscais.

Ademais, a CERPA impugnou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a execução fiscal já contempla encargos legais que substituem tal verba, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alegou que a imposição de honorários configuraria dupla penalização, configurando enriquecimento sem causa em favor da Fazenda Pública, uma vez que a execução foi extinta em virtude da regularização promovida pela própria parte executada, o que afastaria qualquer hipótese de sucumbência.

O Estado do Pará, por sua vez, interpôs apelação (ID. 20765891) requerendo a majoração dos honorários advocatícios, sustentando que a condenação nos patamares mínimos estabelecidos pelo CPC não reflete o grau de complexidade do trabalho desenvolvido pela Procuradoria-Geral do Estado. Argumentou, ainda, que a decisão do juízo de origem não observou corretamente a preclusão
pro judicato
, uma vez que a fixação dos honorários havia sido previamente definida.

Nas contrarrazões apresentadas (ID. 20765894), a CERPA defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau, argumentando que a majoração dos honorários advocatícios pretendida pelo Estado do Pará é incompatível com o trabalho desempenhado pela Procuradoria-Geral do Estado. Alegou que a atuação da PGE se limitou a procedimentos administrativos corriqueiros e que a fixação dos honorários no patamar mínimo já reflete adequadamente a complexidade do caso. Além disso, enfatizou que a imposição de valores superiores seria desproporcional e violaria os princípios da razoabilidade e da equidade.

Por sua vez, o Estado do Pará, em suas contrarrazões (ID. 20765897), sustentou a inadmissibilidade da apelação da CERPA, argumentando que esta não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que resultaria na ausência de interesse recursal. Reforçou, ainda, a aplicação do princípio da causalidade, defendendo que a própria empresa deu causa à inscrição indevida na dívida ativa, sendo legítima a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Além disso, reiterou o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do trabalho desempenhado pela PGE no curso do processo.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 20979603.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

DO MÉRITO.

No caso em tela, o cerne da questão está na possibilidade ou não de condenação da CERPA ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Estado do Pará.

De início, cumpre frisar que a CDA que embasa a referida ação foi cancelada pelo Estado em razão de pedido de retificação da própria empresa ré, protocolado em momento posterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual entendo que a própria empresa ré deu causa ao ajuizamento indevido.

Com efeito, a extinção da execução fiscal somente ocorreu após a propositura desta ação e da oposição da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, embora o art. 26 da Lei 6.830/80, conhecida como Lei de Execuções Fiscais (LEF) preveja que o cancelamento da certidão da dívida ativa implique em extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes, o referido dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída a quem deu causa à instauração do processo.

Assim, entende-se que o disposto na Lei de Execuções Ficais não possui o condão de modificar os preceitos processuais gerais dos encargos sucumbenciais.

Destaca-se, inclusive, a previsão do Enunciado da Súmula 153 do STJ, in verbis:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência"

Corroborando com o exposto, cito a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. (grifo nosso) 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

0024497-18.2007.8.19.0038 - APELAÇÃO - Julgamento: 25/09/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVELAPELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DO EMBARGADO PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios¿. (RECURSO REPETITIVO REsp 1111002/SP).

CDA CANCELADA PELO EXEQUENTE APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. MATÉRIA QUE PODERIA SER ARGUIDA ATRAVÉS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

0242548-83.2002.8.19.0001 - APELAÇÃO - Julgamento: 08/10/2019 - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Apelação cível. Remessa necessária. Execução fiscal, com base em CDA cancelada pelo próprio exequente. Exceção de pré-executividade oposta pelo executado. Sentença de extinção, em razão do cancelamento do título executivo pelo Município, condenando o mesmo em honorários. Exequente que apela no sentido da impossibilidade de sua condenação ao pagamento de verba honorária, ante vedação disposta no art. 26 da LEF. Inaplicabilidade. Princípio da causalidade, que há de prevalecer, eis que a parte que dá ensejo à instauração do processo deve suportar os ônus sucumbenciais. Município que moveu execução fiscal obrigando o executado a apresentar defesa para evitar a expropriação do valor indevidamente cobrado. Município que reconhece posteriormente a ilegalidade da cobrança e cancela as CDAs a nível administrativo, sem a devida informação nos autos. Documentos comprobatórios do cancelamento da dívida acostados exclusivamente pelo executado. Art. 26 da LEF que somente se aplica quando o exequente, por livre e espontânea manifestação, realizar o cancelamento da certidão de dívida ativa, sem a participação do devedor nos autos da execução fiscal. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo. Devida a condenação do exequente em honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Fixação em valor compatível com o princípio da razoabilidade. Desprovimento do recurso. Sentença parcialmente reformada, em remessa necessária, para fixação dos honorários nos termos do art. 85 § 8º CPC/15.

Portanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, isto é, tendo em vista que a empresa ré deu causa a ação, esta deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, não se pode menosprezar o esforço técnico desprendido pelo Estado, que realizou a defesa processual, bem como fez o acompanhamento total do processo.

Ressalta-se, ainda, que o Tema 1.076 do STJ veda a apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos § 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

STJ, Tema 1.076.
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, observa-se que o valor da causa é de R$9.870.877,73, não podendo ser considerado irrisório. Logo, deve obedecer aos limites impostos no art. 85 do CPC, conforme confirmado pelo Tema supramencionado.

Assim sendo, é evidente que
a decisão apelada, ao estabelecer os honorários nos patamares mínimos dispostos no art. 85, §3º do CPC, obedeceu aos limites impostos, não devendo ser alterada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 05/05/2025